Tribunal: TJSP
Processo: 2148869-31.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
R 719, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA – PRELIMINAR – PLEITO, ADUZIDO PELO DD. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA, DE INGRESSO NO FEITO, COMO "AMICUS CURIAE", DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SÃO PAULO (DAEE) – NÃO DEMONSTRADO LEGÍTIMO INTERESSE – PEDIDO INDEFERIDO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL – AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ADEQUADO E ESPECÍFICO, MEDIANTE PRÉVIOS ESTUDOS TÉCNICOS – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2148869-31.2024.8.26.0000; Relator (a): Nuevo Campos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/10/2024; Data de Registro: 18/10/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor

Relator(a):

Nuevo Campos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/10/2024

Data de publicação:

18/10/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – POLÍTICA URBANA – ORDENAMENTO URBANO – ALTERAÇÃO DE ÁREAS DE PERÍMETRO URBANO – LEI COMPLEMENTAR 719, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA – PRELIMINAR – PLEITO, ADUZIDO PELO DD. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA, DE INGRESSO NO FEITO, COMO "AMICUS CURIAE", DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SÃO PAULO (DAEE) – NÃO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – POLÍTICA URBANA – ORDENAMENTO URBANO – ALTERAÇÃO DE ÁREAS DE PERÍMETRO URBANO – LEI COMPLEMENTAR 719, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA – PRELIMINAR – PLEITO, ADUZIDO PELO DD. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA, DE INGRESSO NO FEITO, COMO "AMICUS CURIAE", DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SÃO PAULO (DAEE) – NÃO DEMONSTRADO LEGÍTIMO INTERESSE – PEDIDO INDEFERIDO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL – AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ADEQUADO E ESPECÍFICO, MEDIANTE PRÉVIOS ESTUDOS TÉCNICOS – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.